Tribunal: TJBA
Processo: 8007019-68.2022.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8007019-68.2022.8.05.0022

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

RECORRIDO: JOSE ROMERO SILVA DE SANTANA

Advogado(s):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONTRA DECISÃO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. JUÍZO DE PISO QUE ENTENDEU PELA
FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL
.

FUNDAMENTOS DO
DECISUM
FUSTIGADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ILICITUDE DA CONDUTA DO ORA RECORRIDO. NEGLIGÊNCIA DE TERCEIROS, RESPONSÁVEIS PELA VÍTIMA MENOR DE IDADE.
O DOUTO MAGISTRADO
A QUO
ENTENDEU QUE A VÍTIMA DO FATO SOB ANÁLISE, À ÉPOCA DO OCORRIDO COM 8 (OITO) ANOS DE IDADE, ATRAVESSOU, SOZINHA E DE BICICLETA, UMA RODOVIA ESTADUAL, SENDO ATROPELADA PELO ORA RECORRIDO. DESSE MODO, COMPREENDEU O MM. JUÍZO DE PISO QUE A MORTE DA MENOR DEU-SE PELA NEGLIGÊNCIA DE SEUS PAIS, QUE PERMITIRAM A SUA CONDUTA INADEQUADA DE, MESMO COM TENRA IDADE, SUBMETER-SE A TAL RISCO
.

ARGUMENTOS ESPOSADOS PELO
PARQUET
EM SUAS RAZÕES RECURSAIS. INDEVIDO AVANÇO AO MÉRITO DA QUESTÃO, PELO DOUTO SENTENCIANTE, NO ÂMBITO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
SUSTENTA O MINISTÉRIO PÚBLICO, EM SUA PETIÇÃO RECURSAL, SER INCONTROVERSO O FATO DE QUE O ORA RECORRIDO NÃO POSSUÍA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. ARGUI, OUTROSSIM, QUE LAUDO PERICIAL ACOSTADO AOS FÓLIOS ATESTA QUE A CAUSA DETERMINANTE DO INFORTÚNIO FOI A IMPRUDÊNCIA DO RECORRIDO. CONCLUI, DIANTE DO EXPOSTO, QUE EXISTEM, NO CASO CONCRETO, ELEMENTOS MÍNIMOS QUE PERMITEM O RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA.

PRETENSÃO RECURSAL DO ÓRGÃO MINISTERIAL QUE MERECE GUARIDA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EFETIVAMENTE COMPROVADOS. PEÇA VESTIBULAR QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41, DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA EFETIVA DECISÃO ACERCA DO MÉRITO DA DEMANDA.
VERIFICA-SE DOS AUTOS QUE O FATO DE NÃO POSSUIR CNH PODE TER CONTRIBUÍDO PARA QUE O ORA RECORRIDO NÃO OBSERVA
S
SE CORRETAMENTE PLACA
DE TRÂNSITO INSTALADA NO LOCAL,
QUE
ADVERTIA A EXISTÊNCIA DE ESCOLA NAS PROXIMIDADES DA RODOVIA. NOUTRA BAILA, A EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL ACOSTADO AO CADERNO PROCESSUAL, CERTIFICANDO QUE A CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE DE TRÂNSITO FOI A IMPRUDÊNCIA DO RECORRIDO, FAZ COM QUE A DENÚNCIA OFERTADA MEREÇA REGULAR RECEBIMENTO.

RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO, INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO,
CONHECIDO E PROVIDO, PARA RECEBER A DENÚNCIA,
RESTANDO DETERMINADO O
PROSSEGUIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL.

1.
RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos
de Recurso em Sentido Estrito, manejado pelo Ministério Público do Estado da Bahia, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Barreiras
, Dr.
Gabriel de Moraes Gomes,
que rejeitou a denúncia ofertada pelo
Parquet
por ausência de justa causa
(art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal)
.

2.
DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos fólios que
na manhã de 09.05.2015, em trecho da Rodovia Estadual BA-465, nas imediações do Povoado de Brejo da Missão, Município de Angical/Ba, o ora Recorrido pilotava a sua motocicleta, sem habilitação e ignorando placa de trânsito contendo advertência, quando, conjecturadamente, atropelou a vítima menor de idade G. T. S., levando-a a óbito.

3.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA QUE REJEITOU A DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
O
Douto Juízo de piso, ao analisar os fatos postos a seu crivo, entendeu por rejeitar a denúncia, sustentando, em apertada síntese,
que a vítima menor atravessou a rodovia, com sua bicicleta, de forma imprudente, de modo que o fato de o suposto autor do delito ser analfabeto e não possuir CNH “não parece ter sido determinante para a ocorrência do acidente.” Nessa senda, entendeu o MM. Magistrado
a quo
que a negligência dos responsáveis pela criança teve significativa relevância para o resultado letal final
in casu
.

4.

RAZÕES RECURSAIS DO
PARQUET
.
Inconformado, o Órgão Ministerial interpôs o pertinente Recurso Criminal
Stricto Sensu
, argumentando, em resumo,
ser incontroverso o fato de que o ora Recorrido não possuía Carteira Nacional de Habilitação para conduzir a motocicleta em questão. Sustenta, outrossim, o MP/Ba, que o Laudo Pericial colacionado aos fólios conclui que “a causa determinante do acidente foi a imprudência do Recorrido
.”
Diante do exposto, compreende o Órgão Ministerial que, ao rejeitar a Exordial Acusatória por eventual ausência de justa causa, o MM. Juízo Sentenciante incorreu em vedado “julgamento antecipado do mérito.”

5.
PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PROVIMENTO DO RECURSO.
Em sede de Parecer, a Douta Procuradoria de Justiça,
no
judicioso Opinativo subscrito pel
a
Eminente Procurador
a Cleusa Boyda de Andrade
, pugna pelo provimento do Recurso, considerando que “presentes indícios de materialidade e autoria do delito não havendo que se falar em rejeição da denúncia.”
Assevera, ainda a esse respeito, “que a descrição contida na inicial acusatória não se destina à análise do
meritum causae
, que só deverá ser feita a partir e do conjunto probatório constituído na instrução criminal.”

6
.
RAZÕES RECURSAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE MERECEM ALBERGAMENTO. INDEVIDA INCURSÃO, DO JUÍZO
A QU
O, NO MÉRITO DA CAUSA, EM SEDE DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.

Acerca do tema em debate, tem-se que segundo a pacífica jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, "a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de materialidade e autoria. A certeza, a toda evidência, somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do
in dubio pro societate
.” (RHC n. 130.337/PR,
Rel. Min.
Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 29/9/2020
).

7.

Registre-se, por oportuno, que
a
decisão de recebimento da denúncia, que permite a deflagração do processo penal, exige apenas um juízo de probabilidade e de verossimilhança da tese acusatória, fundamentado nos elementos de informação colhidos durante a investigação. Desse modo, havendo elementos que permitem concluir, ao menos em juízo hipotético, pela prática do crime
na hipótese
sub examine
, impõe-se que se dê seguimento à ação penal para a exata elucidação dos fatos suscitados,
em sede de instrução criminal, com provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

8.

Na situação em espeque, verifica-se que a denúncia preenche os requisitos previstos pelo Art. 41 do Código Penal, bem como a materialidade delitiva e os indícios de autoria igualmente encontram-se comprovados, de modo que o recebimento da Peça Incoativa é providência de rigor que se impõe.

9. RECURSO
MINISTERIAL
CONHECIDO E PROVIDO, DETERMINANDO-SE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº
8007019-68.2022
.8.05.0022
, tendo como
Recorrente
o
Ministério Público do Estado da Bahia
e, como
Recorrid
o
,
José Romero Silva de Santana
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC11